Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-85.2020.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000723-85.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FERREIRA FONSECA - CPF: 061.508.331-51 (APELANTE), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), NILDA PAULA PEREIRA - CPF: 889.124.501-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE JUNIOR SILVA CEPILLO - CPF: 043.354.951-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA - CPF: 062.045.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO ODONE GROMANN DALL ASTA - CPF: 051.796.721-98 (VÍTIMA), HELOISA MARTINS TEODORO - CPF: 038.747.651-21 (VÍTIMA), ROBERTO FERNANDES VIEIRA - CPF: 917.838.101-06 (VÍTIMA), ARTHUR DE SENA SANTOS - CPF: 044.835.401-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC.
II, §2.o-A, INC. I, C/C ART. 70; ART. 155, §§1.o E 4.o, INC. IV, C/C ART. 70; ART. 157, §2.o, INC. II, §2.o-A, INC.
I, C/C ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.1.
ALEGADA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES DE FURTO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, POR FORÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 231 DO STJ – PRECEDENTES –
3.

POSTULADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO FURTO PRATICADO EM PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE QUALIFICADA – EXTENSÃO
EX OFFICIO
AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU – ART. 580 DO CPP –
4.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado por ela em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que diligenciaram nas investigações, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

1.1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre
in casu
,
ex vi
do art. 563 do CPP.

2.

O cômputo de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à redução da sanção provisória abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3.

A causa de aumento prevista no §1.° do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime durante o período de repouso noturno, não incide nas modalidades qualificadas do delito de furto (§4.°) – Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante e extensão de efeitos
ex officio
ao corréu que não recorreu.

APELANTE:

GUSTAVO FERREIRA FONSECA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.o 1000723-85.2020.8.11.0012, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inc.
II, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 70 (
Fato 02
); art. 155, §1.o e §4.o, inc. IV, c/c art. 70 (
Fato 03
); e art. 157, §2.o, inc.
II, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II (
Fato 04
), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o acusado restou
absolvido
do delito previsto no
art. 288 do Código Penal
(
Fato 01
).

Nas razões recursais vistas no ID 138909888, o apelante pretende a
absolvição
dos crimes de roubo consumado descritos no Fato 02 da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, inclusive porque seria nulo o reconhecimento realizado pela vítima na fase extrajudicial e os elementos dele derivados, por
inobservância à regra do art. 226 do CPP
.

Cumulativamente
, almeja que a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea conduza à
redução da pena do delito de furto abaixo do mínimo legal
, ao que acrescenta ainda os pedidos de
decote da majorante
do art. 155, §1.o, do Código Penal e de
abrandamento do regime inicial
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 138909892, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja parcialmente provido o apelo, apenas para excluir a causa de aumento relativa ao furto praticado durante o período noturno e para considerar tal peculiaridade fática como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID 145158164, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em dias e horas não especificados, mas sabidamente até 01/05/2020, na Comarca de Nova Xavantina/MT, o apelante
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
,
com consciência e vontade,

associou-se aos codenunciados
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
e
Alexandre Júnior Silva Cepillo
, para o fim específico de cometer crimes (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 31/03/2020, por volta da 01h37min, na residência particular situada na Rua Oscar Niemayer, n.o 457, – conjunto de quitinetes, bairro Jardim Alvorada, o recorrente
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
,
em unidade de desígnios com o corréu
Alexandre Júnior Silva Cepillo
,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em aparelhos celulares, bebidas alcoólicas, relógio e quantia pecuniária em espécie, de propriedade das vítimas
Germano
Odone Gromann Dallaasta

e
Heloísa Martins Teodoro
(
Fato 02
).

Outrossim, a peça incoativa aponta que, no dia 01/05/2020, por volta das 22h30min, na residência particular situada na Rua Oscar Niemayer, n.o 457, – conjunto de quitinetes, bairro Jardim Alvorada, o apelante
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
,
em unidade de desígnios com os codenunciados
Alexandre Júnior Silva Cepillo
e
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho
notebook
, da marca
Acer
, modelo
Aspire A 15
, e 01 (um) aparelho
notebook
, da marca
HP
, modelo
Pavilion
, de propriedade das vítimas
Roberto Fernandes Vieira
e
Germano Odone Gromann Dallaasta
, respectivamente (
Fato 03
).

Por fim, a preambular dá conta de que, no dia 01/05/2020, alguns minutos após o Fato 03, no mesmo complexo habitacional, o acusado
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
,
em unidade de desígnios com os codenunciados
Alexandre Júnior Silva Cepillo
e
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, tentou subtrair para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Roberto Fernandes Vieira
e
Arthur Sena Santos
, somente não conseguindo em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade (
Fato 04
).

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
do como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 157, §2.o, inc.
II, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 70 (
Fato 02
); art. 155, §1.o e §4.o, inc. IV, c/c art. 70 (
Fato 03
); e art. 157, §2.o, inc.
II, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II (
Fato 04
), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, e na sua
absolvição
do delito do
art. 288 do Código Penal
(
Fato 01
), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre salientar ainda que o corréu
Shaydy
Aníbal Cardoso da Silva
restou condenado apenas pelos
Fatos 03
e
04
da denúncia e que a
sentença condenatória transitou em julgado, no que lhe refere, em
29/09/2021
(ID 138909878), ao passo que o feito foi desmembrado com relação ao codenunciado
Alexandre Júnior Silva Cepillo
,
não localizado para a citação (ID 138909662 - Pág. 10).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do apelo, frisando que, não obstante o recorrente suscite a nulidade por ilicitude probatória do reconhecimento extrajudicial promovido pela vítima, a referida tese, neste caso concreto, está intimamente ligada com o próprio pedido de absolvição dos crimes de roubo consumado [
Fato 02
da denúncia] e, portanto, será analisada em conjunto com o mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

O apelante vindica a absolvição dos crimes de roubo circunstanciado ocorridos em
31/03/2020
(
Fato 02
da denúncia), argumentando que inexistem provas válidas nos autos capazes de implicá-lo no episódio delitivo.

Por outro lado, a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 138908722 - Pág. 4/6 e ID 138908724 - Pág. 3/6); do relatório de investigação n.o 102/2020 e respectivos anexos fotográficos (ID 138909775); dos autos de apreensão (ID 138908724 - Pág. 29 Pág. 46); dos termos de reconhecimento de objeto (ID 138908724 - Pág. 67 e Pág. 70); dos autos de entrega (ID 138908724 - Pág. 68 e Pág. 71); dos autos de avaliação indireta (ID 138908724 - Pág. 72 e ID 138909688 - Pág. 3); do laudo de exame pericial de eficiência de arma de fogo e munição, atestando que os artefatos bélicos apreendidos se apresentaram eficazes para percutir disparos (ID 138909693); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
nos eventos ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva,
foi
expressamente reconhecido e apontado pela vítima
Heloísa Martins Teodoro
como um dos indivíduos que praticaram os roubos descritos no
Fato 02

da denúncia, consoante se depreende do termo de reconhecimento fotográfico acostado no ID 138908722 - Pág. 40.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento defensivo no sentido de que o reconhecimento em questão, assim como os demais elementos probatórios dele derivados, seria nulo e imprestável para respaldar o édito condenatório, porque o ato não rendeu observância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto,
data venia,
a tese
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o inquérito policial constitui peça meramente informativa, até mesmo dispensável, voltada apenas a angariar subsídios indiciários para a eventual propositura da persecução criminal
in judicium
, motivo pelo qual as irregularidades porventura ocorridas anteriormente à denúncia não detêm o condão de macular a futura ação penal.

Nesse sentido:

“3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do
procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal
”
. (RHC n. 112.336/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019) – Grifei.

Ademais, a partir do próprio documento impugnado, é possível extrair que, antes de reconhecer a imagem do apelante
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
e de o apontar como um dos autores do crime,
a vítima Heloísa descreveu as suas características físicas
e
foi confrontada com diversas fotografias de suspeitos
, sendo de se pontuar que os ato foi devidamente
reduzido a termo
,
assinado pela autoridade policial
,
pela reconhecedora
, por
duas testemunhas
e pelo
escrivão de polícia
, em vassalagem ao rito do art. 226 do CPP
(ID

138908722 - Pág. 40).

Mesmo que assim não fosse, o simples fato de o reconhecimento fotográfico positivo efetivado pela vítima na delegacia eventualmente não ter seguido à risca as etapas do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Isto porque, o procedimento previsto no aludido dispositivo legal constitui mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na hipótese, a vítima
Heloísa Martins Teodoro

ratificou
expressamente o reconhecimento extrajudicial quando prestou depoimento
em juízo
, oportunidade em que
novamente indigitou, desta vez perante a autoridade judiciária
, o réu
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
como um dos agentes que concorreu para os crimes patrimoniais de
31/03/2020
(
Fato 02
da denúncia), o que certamente supre a pecha apontada nas razões recursais.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

Além disso, para mais que o reconhecimento extrajudicial confirmado em juízo pela vítima
Heloísa Martins Teodoro
, tem-se ainda que
o édito condenatório se embasa sobre outros elementos de convicção autônomos e independentes
, a exemplo dos depoimentos judiciais do ofendido
Germano Odone Grmann Dallaasta
e da própria
Heloísa
, dando conta de que a arma de fogo utilizada na tentativa de roubo descrita no
Fato 04
da denúncia [na qual o apelante
GUSTAVO
confessou expressamente ter participado
em juízo
] se tratava do mesmo artefato bélico empregado pelos autores dos roubos consumados descritos no
Fato 02

da denúncia, tudo sem contar as declarações compromissadas das testemunhas
Valteir Alves dos Santos

e
Valério Carvalho da Guarda
.

Ora, como é de curial sabença, a teor do que preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que, especando-se a sentença condenatória sobre outras provas diversas do elemento alegadamente viciado, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, a teor da orientação jurisprudencial vista nos seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Reitere-se que,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Heloísa Martins Teodoro
confirmou, inclusive expressando certeza e afastando qualquer sombra de dúvida, que reconheceu
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
como um dos autores do roubo praticado contra ela e seu namorado em
31/03/2020
(
Fato 02
da denúncia), detalhando ainda a dinâmica que cingiu a execução delitiva.

Com efeito, ao prestar depoimento
em juízo
, a vítima
Heloísa
pormenorizou que, na madrugada de
31/03/2020
(
Fato 02
), encontrava-se em casa com o seu namorado
Germano
, azo em que duas pessoas do sexo masculino invadiram a residência, um dos quais portando arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a
res furtiva
.

A ofendida descreveu o apelante GUSTAVO como o mais alto e calmo da dupla
e esclareceu que, embora ele não ostentasse arma de fogo,
também deu voz de assalto quando entrou no domicílio
, incumbindo-se de bloquear a porta do imóvel durante a empreitada delitiva, bem assim narrou que o recorrente
chegou a conversar com ela durante o evento ilícito
, ao passo que o corréu
Alexandre
era quem empunhava o artefato bélico e se apresentava bastante agitado.

A vítima revelou que, durante os roubos de
31/03/2020
(
Fato 02
), o seu namorado
Germano
chegou a retirar um
notebook
que mantinha guardado em seu armário e a oferecê-lo aos criminosos em troca do celular da depoente, porém, os infratores recursaram o computador porque estava estragado, razão pela qual
Germano
o guardou no mesmo lugar, acrescentando a declarante que, além dos celulares de ambas vítimas, os agentes levaram um relógio de sua propriedade e bebidas alcoólicas que guarneciam a moradia.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
Heloísa
declarou que,

na delegacia,
logrou êxito em identificar tanto o apelante GUSTAVO quanto o corréu Alexandre
: o primeiro em razão dos olhos e da voz, já que chegaram a conversar durante o crime, e o segundo em virtude da estatura, do olhar e das sobrancelhas, ao que agregou ainda a
resposta afirmativa quando indagada se possuía plena certeza quanto aos reconhecimentos
. Informou, ademais, que, na unidade policial, para que pudesse indigitar os autores do crime, foi confrontada com arquivo de áudio e com diversas fotografias de suspeitos.

A respeito dos crimes patrimoniais ocorridos no dia
01/05/2020
(
Fatos 03
e
04
da denúncia), a ofendida aduziu que, cerca de dois dias após o primeiro roubo (
Fato 02
da denúncia), ela e o seu namorado
Germano
saíram da residência e a deixaram sob os cuidados do ofendido
Roberto
, que posteriormente lhe explicou que os agentes invadiram de novo o domicílio enquanto ele se encontrava no vizinho e subtraíram dois
notebooks
,

de
Roberto
e

de
Germano
, antes de tentarem invadir a casa vizinha, desiderato no qual não obtiveram êxito porque
Roberto
reagiu e os desarmou.

Em audiência instrutória
, a ofendida revelou que, já no roubo
31/03/2020
(
Fato 02
), os infratores chegaram a indagá-la sobre quem residia na quitinete vizinha, e relatou que os réus
GUSTAVO
e
Alexandre
sabiam que
Germano
havia guardado o seu
notebook
no armário, porque o viram fazê-lo em
31/03/2020
.

Por fim, a ofendida disse que
reconheceu a arma de fogo utilizada no
Fato 04
(
01/05/2020
) como a mesma empregada no
Fato 02
(
31/03/2020
), no qual esteve presente.

No mesmo diapasão, ao prestar depoimento
em juízo
, a vítima
Germano Odone Gromann Dallaasta
declarou que, em
31/03/2020
[
Fato 02
da denúncia], encontrava-se com a sua namorada em casa, situada em um complexo de quitinetes, quando o domicílio foi invadido por dois indivíduos, tratando-se um deles do
“Xande”
, isto é, o corréu
Alexandre
, o qual foi descrito pelo ofendido como “sobrancelhudo” e apontado por ele como o mais “atacado” dos infratores, responsável por proferir “injúrias” e atemorizar o declarante.

A vítima aduziu que os agentes renderam o casal e demandaram a entrega dos bens de valor, surrupiando os aparelhos celulares do depoente e de sua namorada, antes de prosseguirem à caça de outros itens para subtrair; relatou que um dos malfeitores chegou a acompanhar o declarante até o carro para que ele buscasse dinheiro em espécie que guardava no veículo, enquanto o outro criminoso recolhia mais bens da residência e os repassava a um terceiro delinquente que dava apoio e aguardava os demais na esquina. Esclareceu ainda que
ambos os indivíduos que entraram no domicílio exerceram papel de intimidação durante a empreitada
e que o sujeito armado apontava o artefato bélico para a cabeça das vítimas quando proferia ordens.

O ofendido contextualizou que, embora os indivíduos que ingressaram na residência usassem máscaras sobre o nariz e a boca,
foi capaz de reconhecer o corréu
Alexandre
por fotografia posteriormente, na delegacia, em virtude da espessura peculiar de suas sobrancelhas
, ao passo que a sua namorada
Heloísa
reconheceu o ora recorrente
GUSTAVO
.

A respeito do furto ocorrido em
01/05/2020
[
Fato 03
da denúncia], a vítima
Germano
aduziu que se encontrava em viagem à época do fato e que havia pedido para o seu amigo
Roberto
cuidar de seu domicílio durante a sua ausência, acrescentando que, em dado momento,
Roberto
deslocou-se até a casa do vizinho, de nome
Arthur
, para confraternizar, e deixou a porta entreaberta, oportunidade em que os agentes ingressaram no imóvel vazio e subtraíram o
notebook
de
Roberto
e o
notebook
do depoente, que estava guardado no seu armário.

O ofendido narrou também que, logo após o furto descrito no
Fato 03
da denúncia, quando o seu amigo
Roberto
saía da casa do vizinho
Arthur
, aquele se deparou com os infratores prestes a ingressarem nessa segunda residência, contexto em que engajou em luta corporal com um deles, logrando êxito em desarmá-lo e ocasionando a fuga dos delinquentes.

O ofendido disse que, no momento em que houve a tentativa de roubo descrita no
Fato 04
da denúncia, que não se consumou em virtude da reação da vítima
Roberto
,
os infratores já haviam furtado os
notebooks
de sua vivenda
(
Fato 03
), assim como verbalizou que
reconheceu a arma de fogo tomada dos infratores por Roberto e apreendida nestes autos como o mesmo objeto empregado nos roubos consumados de 31/03/2020

(
Fato 02
), no qual esteve presente.

Por seu turno, vítima
Roberto Fernandes Vieira
declarou,
na solenidade instrutória
, que, em
01/05/2020
, cuidava da casa dos amigos
Germano
e
Heloísa
enquanto estes se encontravam em viagem e que, no exato momento do fato, havia se dirigido até a casa do vizinho
Arthur
para juntos ingerirem bebida alcoólica, sendo que, quando saía dessa residência vizinha, foi abordado pelo codenunciado
Shaydy
Aníbal Cardoso da Silva
, o qual
tentou lhe render e, com uma arma de fogo artesanal em punho, ameaçou percutir um disparo contra o ofendido
.

O declarante elucidou que apenas saiu da residência do vizinho
Arthur
porque
ouviu o barulho do portão externo desta propriedade se abrindo e decidiu conferir
, momento em que se deparou com o corréu
Shaydy
com a arma de fogo apontada para a sua cabeça.

Ato contínuo, de acordo com o depoente, este engajou em luta corporal com o corréu
Shaydy
e conseguiu desarmá-lo, após o que o infrator empreendeu fuga e
o ofendido conseguiu visualizar o apelante GUSTAVO FERREIRA FONSECA no portão e o codenunciado
Alexandre na calçada
.

Nas exatas palavras da vítima,
“eu entrei em luta corporal com ele, tomei a arma da mão dele e, por pouco, eu não o seguro dentro da residência. Naquele momento,
eu avistei o Shaydy correndo, GUSTAVO no portão e Alex na calçada, Alexandre (...). Shaydy, GUSTAVO no portão e Alexandre na calçada
. (...).
O GUSTAVO mais o ALEXANDRE estavam só aguardando que o Shaydy nos rendesse
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 138909720) – Negritei.

Frise-se que, ao ser indagada
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Roberto
foi categórica ao reafirmar que
reconheceu o apelante GUSTAVO

como o segundo indivíduo que, juntamente com o corréu Shaydy, e tentou ingressar na residência do vizinho Arthur
,
dando início à execução do roubo frustrado
descrito no
Fato 04
da denúncia.

Por fim, a vítima aduziu que, na fase de inquérito, a Polícia Civil lhe exibiu as imagens captadas pelas câmeras de vigilância de uma universidade situada na rua do
locus delicti
e que, na filmagem, visualizou os acusados.

No mesmo diapasão,
Arthur de Sena Santos
alegou
em juízo
que, à época dos fatos, era vizinho das vítimas
Germano
e
Heloísa
, os quais lhe contaram sobre o roubo do qual foram vítimas na madrugada de
31/03/2020
(
Fato 02
da denúncia), informando inclusive que
os infratores chegaram a perguntar sobre quem residia na quitinete vizinha e se ele estava em casa naquela madrugada
.

Sobre os crimes patrimoniais de
01/05/2020
(
Fatos 03
e
04
da denúncia), o ofendido aduziu que se encontrava em casa, confraternizando e ingerindo bebida alcoólica com o ofendido
Roberto
, o qual cuidava do domicílio de
Germano
e de
Heloísa
durante a ausência destes, acrescentando que, em determinado momento,
Roberto
ouviu o portão externo da casa do depoente se abrindo e foi conferir
.

Ato contínuo, a vítima
Arthur
disse que ouviu uma discussão do lado de fora e a ameaça de tiro proferida por um indivíduo contra
Roberto
, razão pela qual entrou em choque e
passou a observar a cena de longe, sem conseguir ajudar, contexto em que visualizou
Roberto
desarmar o sujeito
, o qual fugiu em seguida.

Por fim, o ofendido
Arthur
esclareceu que, nas suas palavras, enquanto o indivíduo armado e o segundo executor adentravam à sua residência,
havia um terceiro infrator aguardando na calçada, em uma bicicleta, carregando computadores
, isto é, a
res furtivae
do furto ocorrido minutos antes (
Fato 03
).

Como se vê, a análise sistemática e concatenada dos depoimentos prestados pelas vítimas conduz à inarredável conclusão de que o apelante
GUSTAVO FERREIRA FONSECA concorreu para os delitos de roubo consumado praticados no dia 31/03/2020
(
Fato 02

da denúncia) pois, além de ter sido reconhecido
com certeza
pela vítima
Heloísa
e apontado por ela em ambas as fases processuais como um dos autores do crime, as demais vítimas deram conta em juízo de que os executores deste roubo, já em
31/03/2020
, visualizaram o ofendido
Germano
guardando o seu
notebook
no armário e especularam sobre a situação habitacional do domicílio do ofendido
Arthur
, que
viriam a ser alvos, respectivamente, do
furto
e da
tentativa de roubo
de
01/05/2020
(
Fato 03
e
04
).

Cumpre salientar também que a arma de fogo arrebatada de um dos infratores pela vítima
Roberto
na tentativa de roubo cometida em
01/05/2020
(
Fato 04
), para a qual o próprio apelante
GUSTAVO
confessou judicialmente ter concorrido, foi apreendida pelos policiais e reconhecida pelas vítimas

Heloísa
e
Germano
como se tratando do mesmo artefato bélico utilizado pelos executores dos crimes de roubo consumado praticados contra eles no dia
31/03/2020
(
Fato 02
), o que espessa ainda mais a certeza quanto ao envolvimento do ora recorrente também neste primeiro delito patrimonial.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, as declarações das vítimas, além de harmônicas e uníssonas entre si, encontram amplo amparo nos elementos de prova produzidos
em juízo
, notadamente os
depoimentos prestados pelos policiais civis que diligenciaram nas investigações
.

Deveras, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, o escrivão da Polícia Civil
Valteir Alves dos Santos
aduziu que participou dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas
Germano Odone Gromann Dallaasta
e
Heloísa Martins Teodoro
e detalhou que,
dentre as várias fotos de diversos suspeitos exibidas aos ofendidos na delegacia
,
Heloísa
reconheceu o recorrente
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
como um dos agentes que invadiu a sua residência e praticou o roubo contra ela e
Germano
, no dia
31/03/2020
[
Fato 02
].

A testemunha disse ainda que
as vítimas indigitaram a arma de fogo apreendida em 01/05/2020 [
Fato 04
] como o mesmo artefato utilizado nos crimes patrimoniais de 31/03/2020
[
Fato 02
] e que, segundo os ofendidos,
no
Fato 04
, os réus
GUSTAVO
e
Alexandre
davam apoio ao corréu
Shaydy
antes de este ser desarmado pela vítima Roberto
.

Em semelhante toada, o investigador
Valério Carvalho da Guarda
verbalizou,
em audiência instrutória
, que, após a ocorrência dos crimes de
01/05/2020
(
Fatos 03
e
04
da denúncia), sua equipe diligenciou e obteve imagens captadas pelas câmeras de vigilância de uma instituição universitária situada nas proximidades da cena do crime, a partir das quais foi possível identificar os suspeitos, ressaltando a testemunha que
as vítimas reconheceram tais suspeitos como sendo as mesmas pessoas que haviam perpetrado os roubos consumados cerca de 30 (trinta) dias antes
, isto é, o delito descrito no
Fato 02
da denúncia, de
31/03/2020
.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas

consistirem nos policiais civis que oficiaram na etapa investigativa não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu nos episódios ilícitos,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Diante desse cenário probatório, em que pese a negativa do acusado, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
pelos crimes de roubo majorado, na modalidade consumada, praticados em
31/03/2020
(
Fato 02
), com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Da pretendida incidência das atenuantes para reduzir a pena dos crimes de furto abaixo do mínimo legal
:

Verte da sentença que a
menoridade penal relativa
do apelante foi reconhecida pelo juízo
a quo
na dosimetria de todos os crimes pelos quais restou condenado, porém, a
confissão
espontânea incidiu apenas na tentativa de roubo descrita no
Fato 04

da denúncia. Não obstante, a i. defesa pretende que a aplicação das circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
conduzam à redução das penas dos crimes de
furto
qualificado
abaixo do mínimo legal
.

O pleito defensivo
não
procede
.

A uma
, porque o recorrente
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
não confessou os crimes de furto qualificado (
Fato 03
da denúncia).

Com efeito, na fase extrajudicial, o apelante exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (ID 138908722 - Pág. 27 e ID 138908724 - Pág. 63), ao passo que, em juízo,
limitou-se a confirmar o seu envolvimento na
tentativa de roubo
narrada no
Fato 04
da denúncia, rechaçando peremptoriamente qualquer participação sua ou dos corréus nos
furtos
de
notebooks
descritos no
Fato 03
.

Assim sendo, a particularidade de o
Fato 03
ter ocorrido poucos minutos antes do
Fato 04
, por si só, não significa que o réu tenha admitido também a autoria por aquele delito, de modo que não faz jus à atenuante da confissão nos furtos.

A duas
, porque, ainda que assim não fosse, como dito, as penas básicas dos delitos de furto já foram fixadas no patamar mínimo e, a teor do
enunciado n.o 231 da Súmula do STJ
,
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. – Negritei.

É também o posicionamento iterativo deste
TJMT
:

“
A incidência de atenuante não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal
.
Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegação de violação de princípios constitucionais
”
. (N.U 0002972-60.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) – Destaquei.

“4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o cômputo de circunstâncias atenuantes na segunda fase dosimétrica não pode conduzir à redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal
, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 da Corte Superior
”
. (N.U 0013222-28.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022) – Grifei.

Em que pesem as alegações formuladas pela defesa, no sentido de que a impossibilidade de redução da pena abaixo do patamar mínimo em abstrato por força de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria acarretaria
ofensa ao princípio da legalidade
, com a devida vênia, esclareço que, a meu ver,
tal vedação faz justamente prestigiar o referido axioma
.

Este entendimento parte da premissa de que,
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena,
a sanção não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo, previsto no preceito secundário do tipo penal
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros cominados pelo legislador na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Com efeito,
na
etapa legislativa
da individualização da pena
, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita,
estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato
, levando em consideração neste momento a gravidade teorética do delito e a relevância do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Por conseguinte,
na
fase judicial
da individualização da pena, o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador
, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

Isto porque, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

Caso contrário, se, porventura, fosse dado ao julgador atenuar a pena intermediária abaixo do mínimo legal ou agravá-la acima do máximo legal na segunda etapa do sistema trifásico, violar-se-ia o princípio da separação dos Poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do juiz estabelecer, de forma indireta, a pena mínima ou máxima que julgasse mais adequada para cada delito
, para então aplicar sobre este novo limite as majorantes e minorantes, o que iria de encontro com o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no verbete de Súmula n.o 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria Min. CEZAR PELUSO e sintetizado na seguinte ementa:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima
. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
. (STF - RE: 597270 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009) – Destaquei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E, como é cediço, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem – que não devem mais remetê-las ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que aceira ainda mais a
improcedência do pleito defensivo
.

Refuta-se
, pois, o pedido do apelante de redução das penas de furto aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

3.

Do decote da majorante do art. 155, §1.o, do CP
:

O recorrente suplica a
exclusão da majorante
pertinente ao crime de
furto
praticado em período de
repouso noturno
[art. 155, §1.o, do Código Penal] e, neste ponto,
razão lhe assiste
.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em julgamento nos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

–
Tema 1.087
– ex vi
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Assim, considerando que o apelante foi condenado pela prática do crime de furto
qualificado

pelo concurso de pessoas,
deve ser
extirpada
a causa de aumento
relativa ao período de repouso noturno,
estendendo-se tal providência
ao corréu
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
, que não recorreu, mas se encontra em idêntica situação fático-processual,
ex vi
do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Oportunamente, pontue-se que, além da discussão doutrinária que já envolvia a temática da (in)compatibilidade entre a majorante do período de repouso noturno e as figuras qualificadas do furto, o móvel da referida virada jurisprudencial também tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, razão pela qual é possível que, se o fato de o delito ter sido cometido à noite efetivamente demonstrar maior censurabilidade concreta da conduta ilícita, tal peculiaridade pode ser valorada a título de circunstância judicial negativa, para exasperar a pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Com isso,
refuto
o pedido deduzido pelo Ministério Público em contrarrazões recursais
, para que o período noturno seja valorado na primeira fase da dosimetria, pois, em que pese tal possibilidade,
no caso concreto
,

entendo que o horário dos furtos [22h30min] não dá azo à maior reprovabilidade da conduta
, já que as vítimas estavam acordadas e sequer se encontravam na casa furtada. Pontuo ainda que a valoração do período noturno como circunstância judicial desfavorável, na presente hipótese,
infringiria o princípio da proporcionalidade das penas
, que também embasa a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1087.

4.

Da materialização das novas reprimendas
:

As penas impostas ao apelante em decorrência da condenação pelos crimes de
roubo consumado
praticados contra as vítimas
Germano Odone Gromann Dallaasta
e
Heloísa Martins Teodoro
(
Fato 02
), assim como a reprimenda derivada da condenação pela
tentativa de roubo
(
Fato 04
), não constituem objeto de insurgência recursal das partes, razão pela qual procedo exclusivamente à nova dosimetria das penas dos crimes de furto, com reflexos sobre as penas finais.

Outrossim, as circunstâncias que envolveram os furtos qualificados cometidos em
concurso formal
contra as vítimas
Germano Odone Gromann Dallaasta
e
Roberto Fernandes Vieira
[
Fato 03
] ocorreram em
idênticas circunstâncias
e no
mesmo contexto fático
, tanto que as
penas finais se quedaram nos mesmos patamares na sentença
, o que se dará também nesta instância revisora.

Deste modo, no afã de evitar tautologia e repetições dos mesmos argumentos,
procedo à dosimetria conjunta dos delitos cometidos em concurso formal
, com a posterior exasperação em 1/6 (sexto) decorrente do art. 70,
caput
, do CP, ressaltando que tal providência
não ofende o princípio da individualização da pena
, pois serão observadas as três etapas da dosimetria, em relação a cada um dos delitos,

sendo feitas as devidas diferenciações se porventura necessárias.

Nesse sentido:

“2.
Observadas todas as três etapas da dosimetria
, em relação a cada um dos delitos,
separadamente ou não
,
sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis
,
não há falar em ofensa ao princípio da individualização da pena
pelo aproveitamento dos fundamentos,
sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia
”
. (HC n. 285.530/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 23/2/2017) – Grifei.

4.1.

Dos crimes de furto qualificado, em concurso formal, praticados pelo apelante GUSTAVO FERREIRA FONSECA contra as vítimas Germano e Roberto
:

Na primeira fase da dosimetria
, mantenho as penas-base de ambos os crimes de furto qualificado [vítimas
Germano
e
Roberto
] no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme estabelecido na sentença, refutando, pois, o pleito deduzido pelo Ministério Público em contrarrazões para a utilização do período noturno como circunstância judicial desfavorável, conforme exposto no final do item 03 deste aresto.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico
, não incidem agravantes, porém,
conservo
a aplicação da atenuante da
menoridade relativa
, sem efeitos quantitativos sobre as penas, que já se encontra no patamar mínimo legal, conforme exposto no item 02 deste aresto.

Na terceira etapa da individualização da pena
, uma vez decotada a majorante do art. 155, §1.o, do Código Penal, consoante exposto no item 03 deste aresto, mantenho as reprimendas em
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, tratando-se de penas idênticas, aumento qualquer uma delas em 1/6 (um sexto), por força do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando a
pena final
do apelante
GUSTAVO
para os furtos qualificados descritos no
Fato 03
da denúncia em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Considerando a nova reprimenda decorrente dos crimes de furto qualificado,
cumulo-a
com as reprimendas dos demais crimes pelos quais o apelante restou condenado [dois
roubos majorados
, em concurso formal, e
tentativa de roubo
] e
reajusto
a
pena
final
e
definitiva
de
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
para
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
.

Mantêm-se o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e o
regime inicial fechado
para a expiação da pena do apelante
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
, com fulcro na
quantidade de pena imposta
, destacando-se que o desconto do período de prisão provisória,
in casu
, não daria azo ao abrandamento do modo prisional mais gravoso, cuja eleição se embasa também na
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
[crimes de roubo],
ex vi
do art. 33, §3.o, do CP.

4.2.

Dos crimes de furto qualificado, em concurso formal, praticados pelo corréu Shaydy Aníbal Cardoso da Silva contra as vítimas Germano e Roberto
:

Na primeira fase da dosimetria
, mantenho as penas-base de ambos os crimes de furto qualificado [vítimas
Germano
e
Roberto
] no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme estabelecido na sentença.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico
, não se verificam circunstâncias agravantes e atenuantes, tal qual consta da sentença.

Na terceira etapa da individualização da pena
, uma vez decotada a majorante do art. 155, §1.o, do Código Penal, consoante exposto no item 03 deste aresto, mantenho as reprimendas em
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, tratando-se de penas idênticas, aumento qualquer uma delas em 1/6 (um sexto), por força do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando a
pena final
do corréu
Shaydy
para os furtos qualificados descritos no
Fato 03
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Considerando a nova reprimenda decorrente dos crimes de furto qualificado,
cumulo-a
com a reprimenda do outro crime pelo qual o acusado restou condenado [
tentativa de roubo majorado
] e
reajusto
a pena final e definitiva de
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
para
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença condenatória, no que lhe concerne.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas a fim de extirpar a majorante do art. 155, §1.o, do Código Penal, estendendo tal providência ao corréu que não recorreu, com fulcro no art. 580 do CPP, de modo que a pena final e definitiva do apelante
GUSTAVO
fica reajustada para
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, ao passo que a pena final e definitiva do corréu
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
fica reajustada para
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.o 1000723-85.2020.8.11.0012.

Tendo em vista que a guia de execução provisória do apelante já foi expedida (ID 138909883),
oficie-se
o Juízo da Execução
, cientificando-lhe quanto ao teor deste julgado e para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022